Tribunal: TJDFT
Processo: 0742499-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0742499-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DA CONCEICAO LINO AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante apresenta os seguintes pedidos: Ante o exposto, requer: a) Recebimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão agravada para reconhecer a revelia da Agravada, em virtude da apresentação intempestiva de sua contestação; b) A declaração de preclusão da defesa em face da intempestividade, preservando-se seus efeitos legais (presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, confissão ficta, e impossibilidade de produção de provas pela ré sobre os fatos já narrados pelo autor). c) A revogação da decisão que admitiu a contestação extemporânea, com determinação para retorno dos autos ao estágio anterior (aposentando-se a peça intempestiva e seus efeitos); d) A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 77, §2o, do CPC, tendo em vista a má-fé processual da Agravada em descumprir decisões judiciais (art. 77, IV) e protelar a prestação jurisdicional no valor R$ 550.000,00 atualizado ate presente data. e) A majoração das astreintes (multas diárias) anteriormente fixadas nos agravos de instrumento de número 0717480-07.2025.8.07.0000 e 0731981 63.2025.8.07.0000, em razão do descumprimento persistente das obrigações de fazer decretadas nesses autos; f) A imediata execução das medidas de urgência já deferidas em favor da Agravante, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC incluindo, especialmente, a determinação de bloqueio de valores via SISBAJUD para assegurar os pagamentos devidos pelo plano de saúde, bem como quaisquer outras medidas coercitivas necessárias à efetivação do direito da Autora. g) Reconhecimento da frustração da execução financeira já tentada com fundamento no ID 243875515 consulta SISBAJUD de 24 de julho de 2025 e reconhecimento de que a Ré vem se utilizando de expedientes para inviabilizar a efetividade da tutela jurisdicional. h) Determinação de reiteração imediata de bloqueios por meio do SISBAJUD com ativação da funcionalidade de reiteração automática teimosinha por período não inferior a trinta dias, além de pesquisas complementares em registradores financeiros e sistemas conveniados com o Poder Judiciário, tudo com fundamento no art. 139 inciso IV do Código de Processo Civil. i) Fixação e ou majoração de astreintes em patamar suficiente à efetividade da ordem, cumulada com busca de ativos por meios executivos atípicos, notadamente penhora de faturamento de empresa do grupo em percentual que assegure a realização imediata do procedimento cirúrgico, nos termos dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil. j) Deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da Ré, com a formação do polo passivo executivo em face das empresas coligadas e administradoras mencionadas, inclusive Servix Administradora de Benefícios Ltda CNPJ 10.495.931 0001 61 e demais sociedades relacionadas no tópico e, por conseguinte, com a extensão dos atos de constrição patrimonial a todas elas, com fundamento no art. 50 do Código Civil e no art. 7o parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. k) Expedição imediata de ordens de bloqueio via SISBAJUD em face das pessoas jurídicas indicadas no item anterior, com compartilhamento de responsabilidade executiva e inclusão conjunta em pesquisas de ativos, para garantir os valores indispensáveis à realização da cirurgia da Agravante, com prova nos autos do agendamento e da efetiva autorização, à vista do risco iminente de vida. l) Caso necessário, processamento incidental da desconsideração com citação das pessoas jurídicas indicadas para manifestação no prazo legal, sem efeito suspensivo sobre as medidas constritivas urgentes, em razão do periculum in mora qualificado pela prova de risco real à vida da Agravante. m) Intimação pessoal dos dirigentes e administradores das empresas alcançadas para comprovação de cumprimento imediato da ordem judicial sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77 do Código de Processo Civil e comunicação ao Ministério Público em caso de persistência no descumprimento. – Destacou-se. Infere-se da leitura acima que a recorrente pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que reconheceu tempestiva a contestação do réu. Contudo, os demais pedidos tratam de decisões proferidas durante todo o processo e em autos de outros agravos de instrumento. Assim, concedo à agravante a oportunidade de justificar o cabimento do presente recurso, em observância aos arts. 10 e 932, parágrafo único, do mesmo Código. A medida visa garantir o cumprimento do princípio da dialeticidade recursal, bem como a verificação da tempestividade do recurso. Intimem-se. Brasília, DF, em 1 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator